Tribunal: TJBA
Processo: 8004047-39.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8004047-39.2025.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004047-39.2025.8.05.0146 APELANTE: LUCAS FRANCISCO FELIX DA SILVA ADVOGADO(A): FABIANO DE SOUZA MELO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): RAIMUNDO MOINHOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Lucas Francisco Felix da Silva contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal), à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado. O recurso objetiva a readequação da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há uma questão em discussão: definir se a dosimetria da pena aplicada ao apelante observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria deve ser afastada, pois os fundamentos utilizados — planejamento do crime, divisão de tarefas e adesão ao plano homicida — constituem elementos inerentes ao modus operandi já utilizados para agravar a pena na segunda fase, caracterizando bis in idem. 3. A valoração negativa da conduta social também deve ser afastada, por ausência de prova concreta e inequívoca do envolvimento do réu com organização criminosa, sendo inadmissível a fundamentação baseada em presunções e elementos indiretos. 4. A negativa da personalidade carece de suporte probatório, não havendo nos autos elementos objetivos que revelem frieza, perversidade ou desvio de caráter do apelante, sendo inadequado utilizar a gravidade do crime como critério para essa valoração, sob pena de nova duplicidade valorativa. 5. A valoração negativa dos motivos do crime é indevida, pois o fundamento adotado — represália no contexto do tráfico de drogas — já é utilizado para qualificar o homicídio como motivo torpe, o que impede sua utilização autônoma na dosimetria, sob pena de bis in idem. 6. A valoração negativa das circunstâncias do crime é correta, diante da forma de execução que envolveu divisão de tarefas e concurso de agentes, ultrapassando os elementos típicos do crime de homicídio tentado, o que justifica o aumento da pena-base. 7. A valoração negativa das consequências do crime também se justifica, pois restaram comprovadas sequelas físicas e emocionais significativas na vítima, que exigiram procedimentos médicos invasivos e impactaram sua qualidade de vida, excedendo os efeitos normais do tipo penal. 8. Considerando a exclusão de quatro vetores negativos e a manutenção de dois, a pena-base é redimensionada para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, é mantida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, elevando a pena para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses. Na terceira fase, aplica-se a redução de 1/3 pela tentativa, fixando-se a pena definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando os elementos utilizados já fundamentam circunstância agravante na segunda fase da dosimetria. 2. A valoração negativa da conduta social exige prova concreta e não pode ser baseada em presunções ou elementos indiretos. 3. A personalidade do agente só pode ser negativada com base em dados objetivos e específicos constantes nos autos. 4. A motivação do crime não pode ser valorada negativamente na dosimetria se já qualifica o tipo penal, sob pena de bis in idem. 5. A forma de execução do crime que demonstra divisão de tarefas e planejamento, extrapolando os limites do tipo penal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. Consequências graves e duradouras à vítima autorizam a valoração negativa deste vetor. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 121, § 2º, I e IV; 14, II; 33, § 2º, a; CPP, art. 593, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 772.458/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.408.654/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8004047-39.2025.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, figurando como apelante Lucas Francisco Felix da Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8004047-39.2025.8.05.0146)